Tribunal: TJES
Processo: 5007429-38.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007429-38.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
RECORRIDO: FAST SHOP S.A e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REPARO NO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que teria adquirido PRODUTO junto a primeira requerida, de fabricação da segunda requerida, produto este que apresentou defeito dentro do prazo de garantia, sendo solicitado assistência técnica, contudo, sem que a requerida enviasse o código de postagem para envio do produto para tentativa de reparo, limitando-se apenas em prestar assistência remota, o que não foi suficiente para reparar o produto”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento dos seguintes valores: A) R$4.404,52 a título de danos materiais e B) R$10.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Ora, a requerida teve a oportunidade de ter o produto em mãos, para reparo, através de sua assistência técnica, contudo, não o fez, tudo isso no prazo de trinta dias, sendo a única culpada pela perda do seu próprio direito de análise do produto. Por tudo isso, entendo que a falta de análise aprofundada do produto, se deu por culpa da requerida ACBZ IMPORTAÇÃO, não havendo o que se falar em ausência de oportunidade de análise do produto. Decorrido o prazo de trinta dias, sem que a parte requerida tenha solucionado o problema da parte autora, certo estou que nasce, em favor da parte autora, o direito à restituição do valor do produto. Não há, portanto, necessidade de prova pericial, quando a parte requerida deixa de realizar a solução do problema, no prazo de trinta dias, como determina o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, concluindo-se que o defeito de fabricação existe e não teve solução adequada no prazo determinado”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: “O dano moral está demonstrado, uma vez que a parte autora ficou sem poder utilizar seu produto, sem falar no não cumprimento do seu direito de ter o seu produto reparado ou receber o valor pago pelo produto. Tais fatos causam indignação, por conta do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de uso do produto”. No entanto, a quantia de R$10.000,00 arbitrada pelo juízo de piso não se encontra em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo minoração.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REFORMAR A SENTENÇA QUANTO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS REDUZINDO-SE AO PATAMAR DE R$5.000,00
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)